Tribunal: TJSP
Processo: 1501300-81.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ROUBO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que não restaram comprovadas – não apresentado motivo para se duvidar da palavra dos policiais, esta deve ser valorada como elemento de prova, vez que devidamente corroborada pelas declarações extrajudiciais da vitima. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. Tese afastada. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em

Ementa:
ROUBO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que não restaram comprovadas – não apresentado motivo para se duvidar da palavra dos policiais, esta deve ser valorada como elemento de prova, vez que devidamente corroborada pelas declarações extrajudiciais da vitima. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. Tese afastada. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a grave ameaça sofrida foi confirmada pelos depoimentos dos policiais. Dosimetria da pena. Reincidência especifica. Aumento acima do mínimo afastado. Mantidos os aumentos pelas qualificadoras. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.